Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. Embora as restrições de circulação e alienação sejam medidas excepcionais, sua imposição conta com amparo legal e é cabível quando demonstrado o esgotamento das medidas judiciais típicas, sobretudo em caso de prestação alimentícia com indícios de que o devedor não pretende cumprir sua obrigação.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.